Tribunal: TJSP
Processo: 1004397-24.2018.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – PREVIDENCIÁRIO – COMPETÊNCIA ABSOLUTA EM FUNÇÃO DA MATÉRIA – JUSTIÇA FEDERAL. Autora que alega sofrer incapacidade, porém com base em acidente de trânsito sem relação com acidente do trabalho ou doença ocupacional. Competência absoluta da Justiça Federal para apreciar o apelo da autora. Não conhece do recurso.

Determinação de remessa dos autos ao e. Tribunal Regional

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – PREVIDENCIÁRIO – COMPETÊNCIA ABSOLUTA EM FUNÇÃO DA MATÉRIA – JUSTIÇA FEDERAL. Autora que alega sofrer incapacidade, porém com base em acidente de trânsito sem relação com acidente do trabalho ou doença ocupacional. Competência absoluta da Justiça Federal para apreciar o apelo da autora. Não conhece do recurso.

Determinação de remessa dos autos ao e. Tribunal Regional Federal da 3a Região.